Tribunal: CARF
Processo: 15983.000285/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000285/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MUNIC DE SANTOS PREF MUNIC SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, no caso de pedido de
parcelamento pelo contribuinte, resta configurada a renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso, impondo-se o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por desistência do contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinícius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 495 a 505) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.201.428-3 (fls. 2 a 21), consolidado em 19/05/2010, no valor de R$ 140.318,17,
relativo às contribuições devidas à seguridade social, correspondentes à retenção de 11%
incidentes sobre o valor de mão de obra relativa aos serviços de transporte de passageiros
prestados em virtude de contratos de cessão de mão de obra firmados entre a Prefeitura
Municipal de Santos (tomadora do serviço) e 12 (doze) empresas listadas no Relatório Fiscal (fls.
195 a 209).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000285/2010-10
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000285/2010-10

A impugnação (fls. 463 a 468) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl. 495):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
CONTRIBUIÇÃO.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE. MUNICÍPIO.
Por considerado empresa para os fins da legislação previdenciária, o Município também
é obrigado a reter onze por cento do valor bruto das notas fiscais emitidas por empresas
que lhe prestaram serviços mediante cessão de mão de obra, e recolher a importância
retida no prazo estabelecido no art. 31 da Lei n° 8.212/91.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 26/10/2010 (fl. 511) e apresentou recurso
voluntário em 24/11/2010 (fls. 512 a 520) sustentando: a) necessidade do lançamento constatar
eventuais recolhimentos de contribuições por parte das empresas prestadoras de serviço; b)
ilegitimidade passiva para responder pelo débito lançado; c) cálculo indevido da base de cálculo;
solidariedade passiva.
Em 11/03/2022, a Delegacia da Receita Federal do Brasil juntou aos autos
informação de parcelamento do débito lançado em face do recorrente (fls. 523 a 528).
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere da Informação Fiscal às fls. 523 a 528, a integralidade dos
débitos relativos ao Auto de Infração DEBCAD no 37.201.428-3 foi incluída no Parcelamento
instituído pela Lei no 12/810/2013, conforme comprovado pela tela de fls. 527 e 528.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000285/2010-10

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 531
DF CARF MF
Original